Tribunal: TJPA
Processo: 0815938-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815938-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. A. C. D. S., LARISSA KARINE COELHO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0815938-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. A. C. D. S., representada por LARISSA KARINE COELHO CORREA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO DOMICÍLIO JUDICIAL. EMPRESA DE GRANDE PORTE. LEI Nº 14.195/2021 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022. PRAZO RECURSAL INICIADO EM 02/09/2024 E ENCERRADO EM 23/09/2024. PROTOCOLO DO RECURSO SOMENTE EM 24/09/2024. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CADASTRO. ÔNUS DA PARTE. AUTORRESPONSABILIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento em razão da intempestividade.

2. Sustenta a agravante nulidade da intimação eletrônica, alegando falha em seu cadastro no sistema, e pugna pela análise do mérito do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Validade da intimação eletrônica realizada em 30/08/2024.
4. Termo inicial e final do prazo recursal.
5. Alegada nulidade decorrente de irregularidade cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A intimação eletrônica de pessoas jurídicas encontra amparo no art. 246 do CPC, na Lei nº 14.195/2021 e na Resolução CNJ nº 455/2022, sendo válida a ciência em 30/08/2024.
7. O prazo recursal iniciou-se em 02/09/2024 e encerrou-se em 23/09/2024, sendo intempestivo o recurso interposto em 24/09/2024.
8. Compete à própria parte manter atualizado seu cadastro e acompanhar as comunicações processuais. Alegações de falhas administrativas internas não afastam a validade da intimação.
9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade do uso do domicílio judicial eletrônico pelas pessoas jurídicas e da presunção de validade da intimação eletrônica.
10. Reconhecida a intempestividade, resta prejudicada a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.
12.
Tese de julgamento:
(i) a intimação eletrônica de pessoas jurídicas pelo Domicílio Judicial Eletrônico é válida e eficaz, nos termos do art. 246 do CPC, da Lei nº 14.195/2021 e da Resolução CNJ nº 455/2022; (ii) compete à parte zelar por seu cadastro e acompanhamento processual, não sendo possível imputar ao Judiciário ou ao sistema falhas administrativas internas; (iii) recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo, ainda que alegada nulidade formal de intimação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 246; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 3º e 6º; Lei nº 14.195/2021; Resolução CNJ nº 455/2022

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0138870-85.2021.8.19.0001; TJ-DF, Apelação nº 0037678-55.2015.8.07.0001; precedentes deste Tribunal.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0815938-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. A. C. D. S., representada por LARISSA KARINE COELHO CORREA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico
, contra decisão monocrática deste Relator (Id nº 23790515) que
não conheceu do Agravo de Instrumento
manejado em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú, a qual deferiu tutela de urgência em favor do agravado
L. A. C. D. S.
, determinando o custeio de tratamento médico (vacina de imunoterapia para alergia crônica), sob pena de multa

Na decisão agravada, concluiu-se pela intempestividade do recurso, uma vez que a citação eletrônica da agravante se deu em 30/08/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 02/09/2024, findando em 23/09/2024, quando deveria ter sido interposto o recurso, mas protocolizado somente em 24/09/2024

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: que houve nulidade na forma da intimação, por estar indevidamente cadastrada no sistema como “Procuradoria Jurídica”, sem que houvesse concluído tal adesão; que buscou junto ao TJPA regularizar seu cadastro, sem êxito, tendo inclusive protocolado ofícios e participado de reuniões técnicas; que, em razão da irregularidade na comunicação, o prazo deve ser considerado a partir de 21/01/2025, data em que efetivamente tomou ciência, sendo, portanto, tempestivo o Agravo de instrumento e

que, superada a preliminar, a tutela deferida em 1º grau é indevida, pois o tratamento não consta do Rol da ANS, que é de natureza taxativa.

O agravado, em contraminuta, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, opinou pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, em razão da intempestividade

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A questão central posta à análise deste Colegiado orbita em torno da alegada nulidade da intimação eletrônica e, por conseguinte, da intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante.

Conforme exaustivamente consignado na decisão monocrática combatida e corroborado pela documentação acostada aos autos, a agravante foi
devidamente intimada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico em 30/08/2024
.
Tal forma de intimação encontra amparo legal inequívoco no art. 246 do Código de Processo Civil, que preconiza a citação e a intimação por meio eletrônico para as empresas públicas e privadas, ressalvadas as microempresas e as empresas de pequeno porte, quando não optarem por isso. A Lei nº 14.195/2021 e a Resolução CNJ nº 455/2022 apenas reforçam e regulamentam a obrigatoriedade da citação eletrônica para pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso da UNIMED.

Dessa forma, o prazo recursal teve seu início em 02/09/2024, findando-se peremptoriamente em 23/09/2024. A protocolização do recurso somente em 24/09/2024, portanto, evidencia de forma irrefutável sua intempestividade.

O argumento defensivo da agravante, de que teria sido cadastrada equivocadamente como “Procuradoria Jurídica”, não possui o condão de afastar a validade da intimação e, consequentemente, a intempestividade do recurso. Vejamos:

Primeiramente, conforme já salientado,
a citação e intimação para pessoas jurídicas de direito privado
serão efetuadas, preferencialmente, por meio eletrônico nos termos da Lei nº 14.195/2021 e da Resolução CNJ nº 455/2022. Esta obrigatoriedade visa conferir celeridade e eficiência à tramitação processual, não podendo ser subvertida por alegadas falhas cadastrais imputáveis à própria parte.

Em segundo lugar, e de forma crucial,
compete exclusivamente à própria parte manter atualizado seu cadastro perante o Poder Judiciário e zelar pelo acompanhamento processual
.
A inobservância desse dever de diligência não pode ser transferida à parte adversa ou ao próprio Judiciário para justificar a perda de prazos recursais. A tese da agravante, ao tentar imputar ao sistema ou ao Tribunal a responsabilidade por sua falha administrativa interna, ignora a premissa fundamental da autorresponsabilidade processual.

Cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO TÁCITA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. REVELIA DECRETADA . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO. 1 . Cinge-se a controvérsia, tão somente, quanto à validade da citação da parte ré, ora recorrente. 2. A recorrida ajuizou ação obrigacional c/c indenizatória em face da recorrente alegando, em síntese, que sofreu cobranças indevidas, bem como que não teve acesso ao extrato para as operações do período. 3 . Em 29/06/2021, o juízo a quo determinou a citação do réu, ora apelante, o que foi cumprido com a expedição do mandado de citação pela via eletrônica. 4. Em 12/07/2021, a serventia do juízo certificou que o réu foi tacitamente citado pelo portal, na forma do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11 .419/2006 e, em 02/09/2021, foi certificada a inércia da parte ré em apresentar a sua defesa. 5. Nesse cenário, as alegações da parte recorrente não merecem acolhida, uma vez que as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 entraram em vigor apenas em 27/08/2021, sendo, portanto, a hipótese regida pelo art . 246, § 1º, do CPC, bem como pelo art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, em vigor na data em que foi proferido o despacho determinando a citação. 6 . Assim, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, através dos endereços eletrônicos cadastrados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 7. Registra-se que o Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas Públicas ou Privadas (SISTCADPJ), foi criado no âmbito desta Corte de Justiça, por meio do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 102/2016, para fins de cumprimento do disposto na Lei nº 11 .419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, e para dar cumprimento ao disposto no art. 246, parágrafos 1º e 2º do CPC/15, sendo obrigatório para todas as pessoas jurídicas públicas e privadas, excetuando-se apenas as microempresas e empresas de pequeno porte. 8. Cabe salientar que, conforme consulta realizada, a ora apelante possui cadastro ativo para este fim no sítio eletrônico deste Tribunal desde 09/04/2021 . 9.
Conclui-se, pois, que não há qualquer irregularidade na citação da parte recorrente, sendo certo que a citação é tácita, tão somente, porque a parte não efetivou a consulta eletrônica do teor da citação em até 10 dias corridos, contados da data do envio da comunicação. 10. Com efeito, compete às empresas que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo portal eletrônico, a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por esse meio, uma vez que, repita-se, se não consultadas no prazo de até 10 (dez) dias corridos, serão consideradas automaticamente realizadas . 11. Diante desse cenário, considerando que a parte apelante possuía cadastro no TJRJ para receber citação e intimação, e sendo o procedimento em vigor naquele momento devidamente observado, não há falar em qualquer irregularidade.
12. Manutenção da sentença . 13. Desprovimento do recurso.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01388708520218190001 202200129225, Relator.: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 08/06/2022, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/06/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OFICIAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo deve ser extinto, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competem, o autor abandonar a causa, por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessária, além da intimação do advogado, por publicação oficial, a intimação pessoal, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC . 2. As instituições financeiras de grande porte têm a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC. 3 .
O art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, dispõe que ?as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico?, as quais ?serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
? . 4. Neste Tribunal, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece, em seu art. 2º, a obrigatoriedade do cadastramento delas, empresas e entidades públicas e privadas, nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. 6
. Conquanto o princípio da cooperação oriente o juiz a posicionar-se como agente colaborador do processo, inclusive auxiliando as partes na superação de eventuais dificuldades para a concretização do exercício de direitos ou do cumprimento de deveres processuais, não lhe cabe assumir o ônus que cumpre estritamente à parte. 7
. O princípio da primazia da resolução do mérito não pode ser utilizado para justificar a inércia no atendimento dos comandos judiciais, tornando eterno e infindável o processo judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00376785520158070001 1746870, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2023).

Este entendimento consolida a efetividade do processo eletrônico e impede manobras que busquem procrastinar o andamento processual sob o manto de supostas irregularidades de cadastro que, reitere-se, são de responsabilidade da própria parte.

A narrativa da agravante de que buscou regularizar seu cadastro junto ao TJPA, protocolizando ofícios e participando de reuniões técnicas, embora possa evidenciar uma intenção de conformidade, não tem o condão de anular uma intimação eletrônica validamente efetuada e, menos ainda, de suspender ou prorrogar prazos processuais. O sistema eletrônico tem suas regras claras e a parte, ao aderir a ele, assume o ônus de seu correto gerenciamento.

Diante deste cenário fático e jurídico incontestável, a intempestividade do Agravo de Instrumento é patente e insofismável.
Não há espaço para relativização de prazos processuais em face de argumentos que não se coadunam com a disciplina do processo eletrônico e com a jurisprudência dominante.

Consequentemente, resta prejudicada qualquer análise acerca do mérito do tratamento médico em questão. A rigorosa observância dos pressupostos de admissibilidade recursal é imperativa, sob pena de subverter a ordem processual e comprometer a segurança jurídica. Não se pode transpor a barreira da intempestividade para adentrar no exame de mérito de um recurso que sequer foi conhecido.

Em suma, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade, deve ser mantida em todos os seus termos, pois está em perfeita consonância com a legislação processual civil e com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Por estas razões,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ao pr
esente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade.

É como voto

Belém, 30/10/2025